Tribunal: TJMT
Processo: 1019658-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DUT NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A CONSUMIDORA TENHA ADQUIRIDO O VEÍCULO DIRETAMENTE DA LOJA DEMANDADA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sentença de improcedência. Pretensão recursal da parte promovente. No presente caso a Recorrente assevera que a Promovida, confessa ter realizado a comunicação de venda junto ao Detran e não entregou o documento do veículo, pugnado pela reforma da sentença para deferimento dos pedidos da inicial, para obrigação de entrega do documento CRV e danos morais.
2. Em contrapartida, a Ré sustenta que os fatos narrados nas razões da parte autora não corroboram com a realidade conforme ficou demonstrado no curso da ação. Negando qualquer transação, que a autora, afirma que a Recorrente não adquiriu o veículo com Empresa Recorrida, sequer a conhece, bem como, que a Autora nunca compareceu em sua loja física, sustentando que desconhece como foi registrado o comunicado de venda em nome da autora, sendo inclusive o veículo alvo de inquérito e ações criminais, onde é investigado crime de estelionato de terceiros, mencionados em processo conexo já transitado em julgado n° 1019655-88.2019.8.11.0002 após sentença de improcedência.
3. Extrai-se dos autos, conjunto probatório confuso e divergente. Demonstrando ausência de prova mínima da parte autora, pois em audiência de instrução, tanto as testemunhas não confirmam categoricamente a relação contratual, negando toda a relação, quanto a própria autora traz discurso frágil e contraditório.
4. Por fim, cumpre destacar que, pelos depoimentos colhidos na audiência instrutória e pelas provas produzidas no processo, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ou obrigação à recorrida, apenas pelo fato de ter realizado o comunicado de venda do veículo em questão, já que não ficou demonstrado que a aquisição do bem, se deu diretamente através de seu estabelecimento, ou comprovado o recebimento de qualquer valor atinente à venda objeto destes autos, pela autora.
5. Outra questão que levanta dúvida sobre a transação, advém do fato de que o veículo está sob investigação de estelionato de terceiros. E a autora não fez prova de que compareceu ao local, comprou o veículo e sequer recorda a quantia paga pelo bem, não sendo crível que entregou valor em espécie sem contrapartida de recibo, de modo que não cumpre seu ônus mínimo (art. 373, I do CPC), ausente qualquer elemento probatório que demonstre fato constitutivo do seu direito em ter adquirido o veículo junto à recorrida, não há como exigir a obrigação de fazer de entrega de documento de transferência e propriedade.
6. Portanto, irretocável é a sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019658-43.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA QUEIROZ TELES - CPF: 053.175.891-50 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 73.822.058/0001-94 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023